Tribunal: TJES
Processo: 5003505-33.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003505-33.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE CONSELHEIROS BIBLICOS
RECORRIDO: CARMELITA DIAS OLIVEIRA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INDICAÇÃO INCORRETA DE PARTE RÉ. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA SUSCITADA EM CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA. OCORRÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA PRELIMINAR NESTA FASE. COISA JULGADA MATERIAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE EM RAZÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5003505-33.2024.8.08.0014

Recorrente: ABCB – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CONSELHEIROS BÍBLICOS

Recorrida: CARMELITA DIAS OLIVEIRA

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro a gratuidade da justiça à parte recorrente, ora ré.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INDICAÇÃO INCORRETA DE PARTE RÉ. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA SUSCITADA EM CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA. OCORRÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA PRELIMINAR NESTA FASE. COISA JULGADA MATERIAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE EM RAZÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CONSELHEIROS BÍBLICOS contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para (i) condenar a ré ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais; (ii) determinar a restituição em dobro do valor de R$ 211,80, referente aos descontos realizados, com correção monetária e juros legais; e (iii) declarar a inexistência de vínculo jurídico entre as partes, vedando à ré a realização de novas cobranças ou descontos no benefício da autora.

2.
A parte ré alega ilegitimidade passiva, apontando que os descontos foram realizados por empresa diversa denominada AMAR BRASIL CLUBE DE BENEFÍCIOS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
A questão em discussão consiste em saber se é possível, nesta fase recursal, reconhecer a ilegitimidade passiva da parte ré, após o trânsito em julgado da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
Alega a recorrente, preliminarmente e mais uma vez, sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda. De fato, da análise dos autos, notadamente dos documentos acostados pela autora e da própria contestação (ainda que intempestiva), verifica-se que os descontos questionados no benefício previdenciário da autora foram realizados sob o código “271 CONTRIB. ABCB SAC 0800 323 5069”, identificação esta que, após breve consulta ao número de telefone e ao CNPJ da empresa correspondente, conduz à pessoa jurídica denominada AMAR BRASIL CLUBE DE BENEFÍCIOS (ABCB), empresa distinta da ora recorrente.

5.
Trata-se, pois, de duas pessoas jurídicas absolutamente diversas: de um lado, a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CONSELHEIROS BÍBLICOS, entidade religiosa, sem fins lucrativos, e de outro, a AMAR BRASIL CLUBE DE BENEFÍCIOS, que atua no mercado privado oferecendo serviços e assistências a consumidores. Não há elementos nos autos que indiquem que as entidades pertençam ao mesmo grupo econômico, compartilhem estrutura, representantes ou se comuniquem de qualquer forma que justifique sua confusão.

6.
Todavia, ainda que a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela parte ré seja, em tese, acolhível sob o aspecto material, há relevante óbice processual ao seu acolhimento neste momento processual.

7.
Ocorre que, apesar de a ré ter suscitado essa preliminar em sua contestação, esta foi apresentada intempestivamente, conforme certificado nos autos (ID 13171930). Ainda assim, a questão foi reiterada em embargos de declaração (ID 13171933), os quais foram rejeitados (ID 13172185), e não houve interposição de recurso tempestivo apto a impugnar a sentença de mérito.

8.
O processo transitou em julgado em 26/07/2024 (ID 13172187), tendo sido instaurada a fase de cumprimento de sentença, com deferimento de medidas executivas (inclusive bloqueio via SISBAJUD) e liberação de alvará judicial à parte autora (ID 13172206).

9.
Com o trânsito em julgado da sentença, opera-se a coisa julgada material, tornando-se imutável a decisão de mérito. Nos termos do art. 485, §3º do CPC, a ilegitimidade passiva pode ser reconhecida de ofício até o trânsito em julgado, o que, como visto, já ocorreu nos autos. O momento processual para discussão da questão está precluso.

10.
Assim, ainda que se reconheça que, de fato, houve equívoco da autora ao incluir no polo passivo a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CONSELHEIROS BÍBLICOS em vez da empresa AMAR BRASIL CLUBE DE BENEFÍCIOS (ABCB), não cabe mais a esta Turma Recursal a reforma da sentença para extinguir o processo sem resolução de mérito, sob pena de ofensa à coisa julgada. Portanto, a matéria não pode mais ser conhecida neste grau de jurisdição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do Recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).
Por força da sucumbência recursal (art. 55 da LJE), condeno a parte recorrente em custas processuais e honorários
advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa,
suspensa, contudo, sua exigibilidade, ante a concessão do benefício da justiça gratuita, conforme preleção do § 3º, do art. 98, do CPC.

Tese de julgamento:

1. “A ilegitimidade passiva pode ser reconhecida de ofício pelo juízo até o trânsito em julgado da sentença.”

2. “Após a formação da coisa julgada, eventual vício de legitimidade só pode ser arguido pela via da ação rescisória.”

___________

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
art. 99, § 3º;
art. 485, § 3º; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)